Tribunal: TJDFT
Processo: 0732193-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Vistos, etc... Recurso já julgado. Nada a prover quanto ao recurso. As partes informam a realização de acordo, daí que se consideram superados eventuais prazos faltantes para a baixa dos autos, o que determino com as cautelas de estilo. Intime-se. Dê-se baixa. Em 19/09/2021. Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator